Tribunal: STF
Processo: HC 267241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA: PROVAS IRREPETÍVEIS E ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Mainardes Joaquim, advogado, em 7.1.2026, em benefício de Monica Dalavia Sotoski, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 16.10.2025 a 22.10.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.035.606/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente denunciada, em 5.12.2014, pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa majorada (incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 e § 1º do art. 288, ambos do Código Penal) (e-doc. 9).

3. Em 11.5.2022, o juízo da Vara Criminal da comarca de Reserva/PR pronunciou a paciente e os corréus apenas pelo crime de homicídio qualificado (incs. I, II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal) (e-doc. 18).

4. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0001595- 84.2014.8.16.0143 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 7.7.2023, a Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento ao recurso da paciente (e-doc. 19). Esta a ementa do acórdão:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA DAS DEFESAS. 1) APELANTE CLEVERSON – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO COM DECOTE DAS QUALIFICADORAS, OU, AINDA, PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL COM RESULTADO MORTE – NÃO CONHECIMENTO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO QUE NÃO TROUXE AS RAZÕES DO INCONFORMISMO E DEIXOU DE ENFRENTAR OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO A QUO – PRECEDENTES. 2) PLEITO, COMUM AOS RÉUS, DE IMPRONÚNCIA POR NEGATIVA DE AUTORIA/ PARTICIPAÇÃO – DESPROVIMENTO – COMPROVADA MATERIALIDADE E INDÍCIOS QUE APONTAM NECESSIDADE DE ANÁLISE, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DAS TESES DEFENSIVAS DE NÃO AUTORIA/PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES NO CRIME – APRECIAÇÃO APROFUNDADA DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA, ENQUANTO JUIZ NATURAL E SOBERANO DA CAUSA – MOMENTO PROCESSUAL EM QUE SE EMITE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRECEDENTES – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. 
RECURSO DE CLEVERSON APARECIDO DE OLIVEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 
RECURSOS DE DANYLLO TAFAREL CARLESSE, LUICIANE CARLESSE E MONICA DALIVIA SOTOSKI CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS”.

5. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.035.606/PR, não conhecido, em 17.9.2025, pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 21). A defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Quinta Turma daquele Superior Tribunal negou provimento, em julgado com a seguinte ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, no qual se buscava a despronúncia da agravante, acusada de ser suposta mandante de homicídio qualificado, por interesses patrimoniais e relacionamentos extraconjugais. 
2. A decisão agravada manteve a pronúncia da agravante, fundamentada na narrada existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do Código de Processo Penal. 
3. A defesa alegou que os elementos probatórios consistem em depoimentos indiretos e em delação extrajudicial de corréu, sem corroboração judicial, além de apontar contradições e ausência de credibilidade na narrativa do delator. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados, incluindo depoimentos indiretos e delação extrajudicial, são suficientes para justificar a pronúncia da agravante, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza, conforme o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. 
6. A jurisprudência admite a pronúncia com base em provas irrepetíveis, como depoimentos colhidos na fase investigatória. 
7. Havendo elementos indiciários que subsidiem versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. 
8. A análise de teses que demandem incursão no acervo fático-
-probatório é imprópria na via do habeas corpus ou de seu recurso ordinário. 
9. No caso, alguns dos depoimentos das testemunhas, ainda que colhidos na fase policial, foram considerados suficientes para indicar a autoria, especialmente diante da impossibilidade de repetição de muitos devido ao falecimento (suposto) de testemunhas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos” (e-doc. 23).

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que a pronúncia se baseou no interrogatório, na fase policial, de um corréu, atualmente foragido, tendo sido citado por edital. 

Acrescenta que “o acusado RENATO DA SILVA RANZE não foi interrogado na fase judicial e não há prova idônea de que ele tenha sido assassinado, tratando-se de mera suposição policial que está levando a paciente MONICA a julgamento perante o Tribunal do Júri pelo crime de homicídio qualificado” (fl. 11, e-doc. 1).

Afirma que “a versão de RENATO – apresentada exclusivamente na fase inquisitorial – não foi confirmada pelos demais corréus (JACSON, RODRIGO, DANYLLO, LUCIANE, GISELLY e CLEVERSON), tampouco pela própria paciente MONICA em ambas as fases processuais. Trata-se, portanto, de declaração isolada e desamparada de elementos mínimos de prova” (fl. 12, e-doc. 1).

Ressalta que “não apenas se constata a ausência de elementos independentes a corroborar a narrativa inquisitorial do corréu RENATO, como também se verifica que a própria Autoridade Policial, em momento crucial das investigações, considerou plausível e consistente a atribuição de autoria a terceiros – circunstância que mina qualquer segurança jurídica para submeter a paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri” (fl. 14, e-doc. 1).

Assinala que “jamais pode ser equiparada a uma prova irrepetível a simples ausência do corréu ao processo, sobretudo quando essa ausência decorre de sua condição de foragido ou, pior ainda, de uma mera suposição policial de falecimento, sem qualquer certidão de óbito, laudo pericial ou prova documental mínima” (fl. 15, e-doc. 22).

Estes os requerimentos e o pedido:
“a) Em caráter liminar, a imediata concessão de medida para determinar a suspensão da Ação Penal nº 0001000-56.2012.8.16.0143, bem como da sessão de julgamento designada para o dia 25/02/2026, até a apreciação definitiva do mérito do presente Habeas Corpus; 
b) NO MÉRITO, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e, por conseguinte, despronunciar a paciente MONICA DALAVIA SOTOSKI nos autos da Ação Penal nº 0001000-56.2012.8.16.0143, em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal” (fl. 22, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.

8. Pretende-se, no presente habeas corpus, a reforma da decisão de pronúncia, ao argumento de inexistência de provas suficientes da autoria.

9. Ao pronunciar a paciente e os corréus, o juízo da Vara Criminal de Reserva/PR considerou suficientes os indícios de autoria em relação ao crime de homicídio, nos seguintes termos:
“Nos autos do Inquérito Policial nº 0001000-56.2012.8.16.0143, em apenso, há as seguintes provas: boletim de ocorrência (mov. 1.2 / 1.47 / 1.97); laudo de exame cadavérico (mov. 1.15); informação investigador (mov. 1.19 / 1.30 / 1.35); auto de reconhecimento (mov. 1.31); auto de levantamento de local de morte (mov. 96.1); auto de identificação fotográfica (mov. 1.99); ofício e provas testemunhais, consistentes nas declarações prestadas perante a autoridade policial e em Juízo.
Ainda, há o depoimento do acusado Renato Silva Ranze (mov. 1.57 / 1.59 – autos 0001000-56.2012.8.16.0143) o qual, embora não tenha sido ouvido em Juízo, prestou depoimento em sede policial conforme consta no mov. 680.1 e 680.2, autos 0001595-84.2014.8.16.0143. 
Todas as provas não repetíveis produzidas passaram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa, concluindo que o art. 155 do Código de Processo Penal foi respeitado. (...)
No que tange aos indícios da autoria dos fatos que levou a óbito Manoel Bueno de Camargo Junior, há elementos mínimos que apontam para os réus Monica Dalavia Sotoski, Luciane Carlesse, Danyllo Tafarel Carlesse e Cleverson Aparecido de Oliveira. 
O investigador de polícia Gustavo Augusto Gomes relatou, em Juízo, que a acusada Mônica passou a ter um relacionamento amoroso anterior a morte da vítima com Renato e que Mônica fomentou a ideia de eliminar a vítima para que pudessem ficar juntos amorosamente. Após isso, Renato entrou em contato com Danyllo Tafarel Carlesse, ora acusado, e este entrou em contato com sua irmã Luciane Carlesse, também acusada, para encontrar alguém para executar o crime. Assim, foi contratado Luciane, via Danyllo, por cinquenta mil reais, para que o acusado Cleverson executasse o crime (mov. 638.2). (...) 
A testemunha Ailson Araújo Lima, policial militar na época também prestou depoimento em Juízo e declarou que a acusada Mônica era casada com a vítima, mas que Renato e Mônica tinham um relacionamento. A testemunha também informa que acompanhou um cumprimento de mandado de prisão e busca na casa da irmã de Danyllo, Luciana, em Ortigueira. Declarou ainda que Renato falou que o autor do homicídio era uma pessoa de Ortigueira que teria sido apresentado a ele pelo Danyllo e Luciane (mov. 638.4) (...). 
O delegado de polícia Tiago José Wladyka disse em Juízo (mov. 645.2): ‘que no dia da morte, Mônica deixou o portão entre aberto e a porta aberta; que o pistoleiro entrou, executou e fugiu; que na saída ele deu mais um tiro em uma pessoa que começou a gritar; não me recordo se era irmã da vítima ou quem era; que Mônica deixou a casa preparada para isso’. No mesmo sentido, a acusada Mônica afirma (mov. 645.9): ‘que minha casa não foi arrombada’. (...) 
A testemunha Tiago José Wladyka ainda declarou que Mônica iniciou uma relação amorsa com Renato pelo período de um ano e que durante este período implantou a ideia de matar a vítima. Também disse que Luciane tinha contato com pistoleiros e que Danyllo levou Renato para conversar com sua irmã Lucine para iniciar as tratativas do assassinato de Manoel (mov. 645.2). (...) 
Sendo assim, em tese, Mônica é a principal mentora do homicídio contra a vítima Manoel Bueno de Camargo Junior e Renato da Silva Ranze se imcumbiu de contratar os executores. Pelo que consta nos autos, Danyllo teria sido a pessoa que apresentou Luciane ao Renato com o intuito de encontrar um executor para o crime, ou seja, Cleverson Aparecido de Oliveira. 
Deste modo, a tese da d. defesa dos acusados de que não há índicos suficientes de autoria ou partição para pronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, não merece prosperar. 
Com efeito, não se deve, nesta fase processual, adentrar no exame de qualquer aspecto volitivo ou de prova, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para tal análise. Assim, o princípio do in dubio pro societate sobrepuja-se ao princípio do in dubio pro reo. 
Ademais, a tese de que deve ser aplicado o princípio da consunção e reconhecido homicídio privilegiado, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, competente para analisar e julgar as imputações constantes da denúncia. 
Portanto, a existência de indícios da autoria dos fatos já ocasiona na sujeição do caso ao julgamento perante o E. Tribunal do Júri, cabendo a impronúncia quando presente dúvidas ou ausência de qualquer prova, ou cabendo a absolvição sumária se provado não ser o réu o autor do fato, o que não ocorreu in casu” (fls. 5-25, e-doc. 18).
Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0001595-84.2014.8.16.0143, o Tribunal de Justiça do Paraná concluiu que havia indício de prova suficiente para a pronúncia da paciente. Consta do voto condutor do julgamento:
“Nesse sentido, pela análise dos depoimentos colhidos em Juízo (incluindo-se aqui o depoimento acostado no mov. 680 da ação penal, o qual foi submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, respeitando-se o art. 155 do Código de Processo Penal), embora não se possa ter absoluta certeza de quem tenham sido os(as) autores(as) ou mandantes do homicídio sob análise, há fortes indícios de que a autoria pode recair sobre os recorrentes. 
Logo, nessa perspectiva fático-probatória, em que pese a negativa de autoria e participação dos recorrentes, há, em verdade, dúvida a esse respeito. 
É que a decisão de pronúncia, ‘não é juízo de mérito, porém de admissibilidade. Por isso, se houver dúvida razoável, em lugar de absolver, com faria em feito comum, deve remeter o caso à apreciação do juiz natural, constitucionalmente recomendado, ou seja, o Tribunal do Juri. Em suma, não devem seguir a júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo, antes que se possa lançar a injustiça nas mãos dos jurados; merecem ir a júri os feitos que contenham provas suficientes tanto para condenar como para absolver, dependendo da avaliação que se faça do conjunto probatório’(...). 
Nesse passo, sem ignorar a moderna compreensão de que na fase do judicium accusationis não cabe falar em in dubio pro societate, é certo que tampouco cabe falar em in dubio pro reo nessa fase processual. A dúvida, quando razoável, exige sim a pronúncia, caso contrário, se estaria desobedecendo à lei e à própria dinâmica do procedimento especial do júri, que busca não tolher a competência constitucional atribuída aos jurados (art. 5º, XXXVII) no julgamento dos crimes dolosos contra a vida. (...)
Logo, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia dos réus, pois a pronúncia não reflete juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitiva – o que ensejaria a condenação –, mas apenas são reunidos elementos necessários à admissibilidade da denúncia e remessa do feito ao Juízo competente para que lá se possa emitir juízo de valor sobre o mérito da causa. 
Resumindo: para fins da pronúncia, importa (a) haver prova (certeza, portanto) da materialidade do fatos e (b) haver indícios suficientes (probabilidade) acerca da autoria delitiva.
É que o julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri ocorrem de maneira escalonada. 
Na primeira fase do procedimento, na qual se encontra o presente processo, faz-se apenas um juízo de admissibilidade da acusação, evitando-se, assim, a apreciação do mérito. 
Na segunda fase do procedimento, deverá o Conselho de Sentença, e somente ele, dirimir as dúvidas existentes, apreciando com amplitude e liberdade as teses levantadas em plenário em comparação com as provas produzidas, proferindo veredicto absolutório ou condenatório, por ser o Conselho de Sentença o juiz natural e soberano da causa. 
Assim, repita-se, há dúvida sobre a tese de negativa de envolvimento no crime sustentada pelos recorrentes, e essa dúvida deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença, juiz natural e soberano da causa (...), pois a análise que se faz, neste momento processual, é de mero juízo de admissibilidade da acusação” (fls. 54-55, e-doc. 19).

No acórdão objeto desta impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
“Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes.
Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, ‘d’, da Constituição Federal). (...)
Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório” (fls. 14-15, e-doc. 23).

10. No art. 413 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Para a decisão de pronúncia, convencido o juízo da materialidade do crime, devem ser demonstrados indícios suficientes de autoria ou participação, não se exigindo prova definitiva de autoria. 

A sentença de pronúncia não encerra juízo de certeza da autoria e da materialidade, mas aponta indícios necessários e suficientes à submissão do caso ao Tribunal do Júri.

As instâncias antecedentes assentaram que a pronúncia está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem, tendo sido produzida prova na fase judicial com a qual se alinham outros elementos probatórios, com a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
 
Os órgãos judiciais antecedentes decidiram em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a “decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo por que nela não se exige a prova plena, tal como exigido nas sentenças condenatórias em ações penais que não são da competência do júri” (HC n. 70.488, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 29.9.1995). 

Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados: HC n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2009; HC n. 83.542, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe 26.3.2004; RHC n. 200.956-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021; RHC n. 212.355-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.6.2022; HC n. 210.299-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.5.2022; e HC n. 167.216-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.5.2019.

11. Afastar a análise realizada pelas instâncias ordinárias demandaria revolvimento do acervo probatório, inviável na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO
PELA OCORRÊNCIA DE CONCAUSA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 256.393-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. I. CASO EM EXAME 1. Paciente pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado, embriaguez ao volante e disputa automobilística não autorizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Impetração em que se pleiteia a desclassificação do delito, a fim de afastar a competência do Tribunal do Júri e determinar a remessa dos autos à vara comum, nos termos do art. 419 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos evidenciam, neste juízo sumário, que a imputação dirigida ao paciente (homicídio qualificado) não decorre de aplicação aleatória do dolo eventual. Pelo contrário, foram indicadas circunstâncias específicas do caso — em especial, a condução do veículo sob efeito de álcool, em alta velocidade e a participação em disputa automobilística não autorizada (‘racha’) — que revelam a anormalidade da conduta e evidenciam aparente desconsideração, indiferença ou desprezo pelo resultado lesivo. 4. O plexo de circunstâncias descritas, portanto, não permite identificar qualquer vício apto a justificar, neste momento e nesta via, a desclassificação da figura incriminadora. Caberá ‘ao Tribunal do Júri auferir a existência do elemento subjetivo do tipo (dolo ou culpa), porquanto diretamente ligado ao contexto fático da prática delituosa’ (RHC 129.989-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2015). IV. DISPOSITIVO. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 259.829-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ACÓRDÃO NO QUAL ASSENTADA A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRETENDIDA REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 243.901-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.10.2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-
-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Precedentes. 
2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria delitiva, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 215.996-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 11.11.2024).

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se. 

Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora